Tribunal: TJSP
Processo: 1500729-29.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes em relação a Marcelo e Carlos, pelos dois crimes, e Caio quanto ao segundo roubo, apenas – Provas frágeis à certeza da participação de Alex, que resta absolvido – Pena de Marcelo bem imposta, com reconhecimento

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes em relação a Marcelo e Carlos, pelos dois crimes, e Caio quanto ao segundo roubo, apenas – Provas frágeis à certeza da participação de Alex, que resta absolvido – Pena de Marcelo bem imposta, com reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência, com redução tão somente da pena de multa – Regra do art. 72, CP, inaplicável em casos de continuidade delitiva – Manutenção do regime prisional fechado – Penas de Caio e Carlos bem impostas, com redução tão somente da pena de multa em relação ao segundo – Alteração do regime prisional para o semiaberto em relação aos dois últimos réus – Recurso de Alex provido e os demais parcialmente acolhidos, devendo ser expedido alvará de soltura clausulado em favor do primeiro (voto no 41936).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500729-29.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes CAIO SILVA MAGALHAES, MARCELO DA SILVA ANTONIO, ALEX DA
SILVA ANTONIO e CARLOS DANIEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Alex para absolvê-lo dos delitos a ele imputados, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, da Lei Processual Penal e deram provimento parcial aos demais apelos
para reduzir a pena de multa de Marcelo; reduzir a pena de multa de Carlos e ainda
alterar o regime prisional para o semiaberto; e absolver Caio de um dos delitos,
reformando suas penas e alterando o regime carcerário para o intermediário, nos
termos que constarão do acórdão. Expeça-se alvará de soltura, por este, em favor de
Alex. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
2
VOTO No: 41936
APEL No: 1500729-29.2019.8.26.0537
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTES..: ALEX DA SILVA ANTÔNIO, CAIO SILVA MAGALHÃES,
CARLOS DANIEL DA SILVA E MARCELO DA SILVA ANTÔNIO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria,
bem como a causa de aumento de pena consistente no concurso de
agentes em relação a Marcelo e Carlos, pelos dois crimes, e Caio
quanto ao segundo roubo, apenas Provas frágeis à certeza da
participação de Alex, que resta absolvido Pena de Marcelo bem
imposta,
com
reconhecimento
dos maus antecedentes e
reincidência, com redução tão somente da pena de multa Regra
do art. 72, CP, inaplicável em casos de continuidade delitiva
Manutenção do regime prisional fechado Penas de Caio e Carlos
bem impostas, com redução tão somente da pena de multa em
relação ao segundo
Alteração do regime prisional para o
semiaberto em relação aos dois últimos réus Recurso de Alex
provido e os demais parcialmente acolhidos, devendo ser expedido
alvará de soltura clausulado em favor do primeiro (voto no
41936).*
A r. sentença de fls. 316/330, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar ALEX DA SILVA ANTÔNIO, CAIO SILVA
MAGALHÃES, CARLOS DANIEL DA SILVA e MARCELO DA SILVA
ANTÔNIO às respectivas penas de 09 anos e 26 dias de
reclusão, mais 34 dias-multa, no piso legal; 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 26 diárias de multa, no valor unitário
mínimo legal; 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, mais 26 dias-multa, no piso legal; e 07
anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, bem como o
pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, porque incursos nas sanções do artigo 157, §
2o, inciso II, por duas vezes, combinado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
3
artigo 71, ambos do Código Penal.
Eleito o regime prisional fechado para
o início do desconto das reprimendas, indeferiu-se a
todos os acusados o direito de aguardar o julgamento
de seu apelo em liberdade.
Recorre Caio, às fls. 418/422, por sua
absolvição diante da insuficiência probatória ou
pela alteração do regime prisional.
Já às fls. 435/444, buscam Alex, Carlos
e Marcelo a absolvição, alegando ser frágil o
conjunto probatório. Subsidiariamente, postulam a
reforma das penas e também do regime carcerário.
Recursos processados e respondidos, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foram os réus processados e condenados
porque, no dia 05 de abril de 2.019, por volta de
14h, na Rua Baleia, em Diadema, agindo em concurso
de agentes e mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima
A.G.M., subtraíram para si um veículo Ford Fiesta
pertencente à ofendida.
Também porque, no mesmo dia, mas já às
16h30 aproximadamente, na Avenida Capitão Casa, no
874, Bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
4
agindo em concurso de agentes e mediante grave
ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra
a vítima R.S.V., subtraíram duas latas de leite em
pó,
10
cartelas
de
comprimidos
e
R$
98,00,
pertencentes à empresa “Capitão Farma”.
Segundo a inicial acusatória, previamente associados à prática de crimes
patrimoniais, os acusados se dirigiram à Rua Baleia,
na cidade de Diadema, a bordo de um veículo Fiesta
de cor vermelha, onde se depararam com a vítima
A.G.M.
estacionando
seu
carro.
Ostentando
um
simulacro de arma de fogo, abordaram a ofendida e
exigiram a entrega de seu automóvel, com o qual se
evadiram.
Em seguida, os réus se dirigiram até a
farmácia “Capitão Farma”, em São Bernardo do Campo,
onde Caio desembarcou do automóvel e, exibindo o
simulacro de arma de fogo, subjugou a vítima R.S.V.,
exigindo-lhe a entrega de produtos e dinheiro.
Ato
contínuo,
Marcelo
ingressou
no
estabelecimento, também portando um simulacro de
arma de fogo, enquanto Alex e Carlos permaneceram do
lado de fora do estabelecimento, a fim de assegurar
o sucesso da empreitada criminosa.
Após subtraírem duas latas de leite em
pó, 10 cartelas de comprimidos e R$ 98,00 em
dinheiro, os infratores se evadiram do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
5
Posteriormente,
policiais
em
patrulhamento foram acionados quanto à prática do
roubo no estabelecimento comercial e, no caminho,
acabaram se deparando com um veículo semelhante
àquele descrito como o ocupado pelos roubadores,
determinando
sua
parada,
o
que
desobedecido.
Iniciaram, então, acompanhamento até o momento em
que um dos pneus do carro ocupado pelos réus furou.
Ainda com o veículo em movimento, um
dos agentes criminosos dispensou um objeto pela
janela, tratando-se de um simulacro de pistola.
Caio ainda tentou fugir da abordagem
policial, mas acabou detido, assim como os corréus,
sendo encontrados no veículo
constatado como
produto de roubo na cidade de Diadema os produtos,
remédios e dinheiro subtraídos da farmácia.
Primeiramente, cumpre observar que a
materialidade é incontroversa a partir do auto de
prisão em flagrante e também dos autos de exibição,
apreensão e entrega de fls. 22/24.
Passa-se a analisar, agora, as provas
carreadas aos autos quanto à autoria atribuída aos
ora recorrentes.
Na fase policial, os quatro acusados
optaram pelo silêncio (fls. 13/16).
Já perante o N. Juízo a quo, Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
6
admitiu a prática de ambos os delitos na companhia
de Marcelo
este armado - e Caio, negando o
envolvimento de Alex, que se encontrava no veículo
porque foi por eles pego no trabalho após já
consumadas as subtrações (fls. 278/279).
Marcelo, por sua vez, afirmou ter
praticado o roubo do veículo na companhia de Carlos
e outro indivíduo de prenome Renato. Tocante ao
crime praticado na farmácia, disse ter agido na
companhia de Carlos e Caio, sendo que o primeiro
permaneceu no veículo durante a prática delitiva.
Declarou ser ele o portador do simulacro de arma de
fogo, negando ainda a participação de Alex, que
trabalhava no dia dos fatos, apenas recebendo carona
para
casa
quando
da
abordagem
policial
(fls.
280/281).
Alex negou ter participado de qualquer
dos roubos, alegando que, após encerrar seu trabalho
naquele dia, recebeu carona de seus irmãos Carlos e
Marcelo, que ainda estavam acompanhados do amigo
Caio. Disse que acreditava que o carro havia sido
emprestado por Marcelo, que trabalha em um lava
rápido, e que, quando os policiais determinaram a
parada, referido corréu pediu para que seguissem o
caminho por estar armado (fls. 282/283).
Caio admitiu apenas o roubo praticado
na
farmácia
juntamente
com
Carlos
e
Marcelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
7
alegando
ter
sido
convidado
pelo
segundo,
desconhecendo que o veículo por eles utilizado era
produto de subtração anterior. Afirmou que Alex não
estava no carro no momento da abordagem policial, já
que trabalhava no dia dos fatos (fls. 284/285).
Também sob o crivo do contraditório, a
vítima A.G.M. contou que estacionava seu carro
quando foi abordada por Carlos e Marcelo, ambos
armados, que desembarcaram de um veículo vermelho,
no qual havia mais indivíduos, como soube por
transeuntes, sem ter certeza de quantos. Após os
infratores lhe apontarem as armas, a depoente
entregou seu automóvel, com o qual os roubadores
fugiram,
recuperando
o
veículo
no
mesmo
dia,
danificado. Apontou com absoluta certeza Carlos e
Marcelo como dois dos roubadores (fls. 272/273).
Já a vítima R.S.V. declarou que trabalhava na farmácia quando Caio entrou e,
apresentando uma arma, anunciou o roubo e exigiu a
entrega de dinheiro, recebendo cerca de R$ 250,00.
Em seguida, o réu pegou alguns medicamentos e
produtos, momento em que Alex ingressou pela lateral
do estabelecimento e, também armado, pediu ao
declarante que buscasse mais dinheiro no escritório,
enquanto Marcelo permaneceu na porta. Em dado
momento, um deles gritou que “havia sujado” e fugiram
em um veículo de cor prata, conduzido por um quarto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
8
indivíduo. Acionados, os policiais lograram deter os
roubadores no mesmo dia, recuperando toda a res
furtiva. Garantiu o reconhecimento de Alex, Caio e
Marcelo (fls. 274).
O policial militar Marcelo da Silva
declarou que, acionados quanto à prática de um roubo
na farmácia por quatro indivíduos que ocupavam um
veículo de cor prata, passaram a diligenciar até
localizarem o carro. Dada ordem de parada, o
condutor do automóvel desobedeceu e empreendeu fuga,
sendo os réus finalmente abordados e detidos no km
76 do Rodoanel. Durante a perseguição, notou que um
dos ocupantes do veículo arremessou uma arma de fogo
que, posteriormente apreendida, constatou-se se
tratar de um simulacro. Já no interior do carro,
foram
localizados
os
produtos
da
farmácia.
Indagados, todos os acusados admitiram a prática do
roubo na farmácia, mas não do veículo (fls.
275/276).
Por fim, foi ouvido Douglas Pereira
que, inicialmente, declarou que Alex trabalhara em
sua casa no mês de maio de 2.019 para, em seguida,
retificar a informação, afirmando que o serviço foi
realizado pelo réu em abril, tendo ele inclusive
trabalhado
no
dia
dos
fatos
como
pedreiro,
geralmente permanecendo ele no local entre 8h e 17h
(fls. 277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
9
Dessa forma, é de se ver que a plena
confissão de Marcelo e Carlos foi devidamente
corroborada pelos firmes relatos e reconhecimentos
das vítimas, tendo ambas reconhecido os réus como
dois dos roubadores perante o N. Juízo a quo,
enquanto o miliciano ainda asseverou terem eles
admitido a prática delitiva no momento da abordagem.
Tocante a Caio, admitiu ele apenas o
roubo da farmácia, o que confirmado por Marcelo e
Carlos, que garantiram a participação do corréu
neste delito, e também pela vítima R.S.V., que
reconheceu Caio tanto na fase policial (fls. 09)
quanto
na
judicial,
inclusive
descrevendo
sua
conduta na empreitada.
Cumpre
observar
que
constou
equivocadamente, às fls. 274, ter referido ofendido
reconhecido Carlos, já que apontou com segurança os
indivíduos de no 1, 2 e 4 como os roubadores, quais
sejam, Alex, Caio e Marcelo.
Bem se sabe que a palavra da vítima de
assalto mostra-se de relevo e suma importância e
somente deve ser desconsiderada se presentes, nos
autos, fortes indícios de que sua versão não
corresponde à verdade dos fatos, o que não se
verifica no caso em exame, em que ausentes quaisquer
sinais de que teriam as vítimas motivos para imputar
tão gravoso crime a inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
10
Nesse sentido já se decidiu que:
"Em
delitos
de
roubo,
rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental
importância para a elucidação da autoria. E, na medida
em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).
No mesmo sentido:
"A palavra da vítima, quando se trata de
demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento
da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa
que possui contato direto com o roubador ou com os
roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA - JUTACRIM 100/250).
Isto
considerado,
não
socorre
os
apelantes o fato de não ter sido procedido o
reconhecimento na forma do artigo 226, do Código de
Processo Penal.
Veja-se que a lei é clara no sentido de
que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela
tiverem qualquer semelhança (...)” (art. 226, II, do
CPP).
Se
houve
impossibilidade
de
fazê-lo,
o
reconhecimento continua válido, constituindo seu
descumprimento mera irregularidade.
Nesse sentido: “O disposto no art. 226,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
11
II, do CPP, ou seja, de que o acusado deve ser colocado
ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer
semelhança, é mera recomendação e não uma obrigação,
assim, não gera a nulidade do processo, o fato de o
agente ter sido reconhecido isoladamente, máxime se o
reconhecimento ocorreu ainda na fase de inquérito
policial” (TJRS RT 760/720).
"É firme o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do
disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não
pode ser utilizada para tornar nulo o ato de
identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for
corroborada pelas demais provas produzidas durante a
instrução" (AgRg no Resp 1304484/RJ, 5a Turma, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Dje 07/03/2014).
“Em
crime
de
roubo,
via
de
regra
perpetrado face a face, o reconhecimento do agente
formalizado no Inquérito Policial e ratificado em Juízo,
constitui prova suficiente para a prolação do decreto
condenatório” (RJDTACRIM 37/276).
Em relação ao crime praticado contra a
primeira vítima, no entanto, não se pode afirmar a
certeza quanto à participação de Caio.
Além de ter o próprio réu negado o
roubo ao veículo, Marcelo isentou-o de qualquer
responsabilidade quanto a este delito, afirmando tê-
lo praticado com Carlos e um tal Renato.
A vítima A.G.M, por sua vez, não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
12
reconheceu, enquanto, pese o policial ter declarado
em Juízo que os réus admitiram as subtrações, havia
esclarecido, na fase investigativa, que Caio negou o
roubo ao veículo (fls. 07).
Assim, mostrando-se a delação do corréu
Carlos quanto à participação de Caio no primeiro
roubo isolada nos autos, de rigor é a absolvição do
réu somente por este delito, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em relação a Alex, é de se ver que
negou ele ter praticado qualquer dos roubos, o que,
respeitados doutos entendimentos diversos, não foi
afastado estreme de dúvidas pela prova acusatória.
Certo é que foi ele surpreendido na
companhia dos corréus em posse da res furtiva pouco
tempo após a segunda subtração
não restou
esclarecido exatamente quanto tempo -, tendo o
policial informado que, assim como os demais,
admitiu a prática de ambos os roubos.
Não se pode ignorar, no entanto, que os
corréus afastaram veementemente sua participação nos
roubos, afirmando que ele só ingressou no carro após
as subtrações terem sido consumadas, já que estava
trabalhando no dia dos fatos, o que confirmado, pese
de maneiras deveras frágil e dúbia, pela testemunha
Douglas.
Outrossim, não foi ele reconhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
13
vítima A.G.M., que sequer pôde esclarecer quantos
indivíduos havia no veículo do qual desembarcaram os
roubadores antes de abordá-la.
Já a vítima R.S.V., sob o crivo do
contraditório, apontou Alex como um dos infratores,
afirmando que ele ingressou pela porta lateral do
estabelecimento comercial e, armado, exigiu que
entrasse no escritório para retirar mais dinheiro,
enquanto Marcelo ficou parado na porta.
Deve ser observado, no entanto, que
referido ofendido reconhecera, ainda na Delegacia,
ou seja, no mesmo dia dos fatos, apenas Caio e
Marcelo como os roubadores, informando que o segundo
seria aquele que ingressou na farmácia, logo depois
do primeiro, também se encontrando armado (e não
Alex, como declarou em Juízo), enquanto um terceiro
cuja identidade não declinou - permaneceu na porta
e outro no veículo.
Dessa forma, apesar da probabilidade de
Alex ter participado ao menos do segundo roubo foi
ele,
repise-se,
surpreendido
na
companhia
dos
corréus e na posse da res furtiva, tendo R.S.V.
garantido ainda que eram quatro os roubadores -,
certo é que há dúvidas, acima consideradas, que
certamente o favorecem, em observância ao princípio
do in dubio pro reo.
Absolve-se, portanto, Alex dos crimes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
14
ele imputados, nos termos do artigo 386, inciso VII,
da legislação processual penal.
Foi a pena-base de Marcelo exasperada
em 1/6 diante dos maus antecedentes (feito no
0052705-54.2008.8.26.0564 fls. 221/223), chegando
a 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa, o que não merece qualquer reparo.
Veja-se
que
o
tempo
decorrido
do
término da condenação até a data dos fatos, embora
afaste a agravante da reincidência, não impede que o
Juízo a considere como precedente negativo, ou seja,
mau antecedente, circunstância não atingida pelo
período depurador do artigo 64, inciso I, do Código
Penal.
Nesse sentido:
“O decurso do período temporal previsto no
parágrafo único, do art. 46 (64, I vigendo) do CP
elimina os efeitos da reincidência como tal, mas não
obsta seja a condenação considerada para os fins do art.
42 (art. 59 vigente) do diploma” (JTACRIM 55/406). No
mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 54/338, 56/313, 67/41
e 91/304.
Esse
é
o
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“As condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal afastam os efeitos da reincidência, mas não
impedem a configuração dos maus antecedentes, permitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
15
o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida
individualização
das
penas”
(Habeas
Corpus
no
456211/SP
Quinta Turma
Rel. I. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca j. 11.09.2018); e
“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da
dosimetria
como
reincidência,
constituem
motivação
idônea para a exasperação da pena-base a título de maus
antecedentes” (Habeas Corpus no 455412/SP
Quinta
Turma

Rel.
I.
Min.
Ribeiro
Dantas

j.
04.09.2018).
Já na segunda fase, restou asseverada a
reincidência de Marcelo, o que se confirma às fls.
221/223
(feito
no
0035762-54.2011.8.26.0564),
observando-se que, havendo diferentes feitos aptos
ao
reconhecimento
dos
maus
antecedentes
e
reincidência, não há se cogitar a ilegalidade na
consideração de condenações pretéritas nas duas
fases da dosimetria penal.
Com efeito, condenações definitivas lançadas em processos diversos podem sim ser
consideradas nas diferentes etapas do cálculo penal,
sem que se incorra em bis in idem, sendo evidente
que alguém que já foi devidamente reconhecido como
infrator em diversos feitos com a observância do
devido processo legal como é o caso de Marcelo -
deve ser apenado com maior rigor do que aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
16
conta
com
apenas
um
apontamento
anterior,
em
observância ao princípio da individualização da pena
e constatada a insistência na prática delitiva.
Assim
já
decidiram
os
Tribunais
Superiores:
“Em relação às condenações pretéritas,
essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus
antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a
pena na segunda fase, a título de reincidência, sem
acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam
de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ Habeas Corpus no 509192/SP Quinta Turma
Rel. I. Min. Felix Fischer j. 04.06.2019).
“Pesando
contra
o
paciente
duas
condenações definitivas, não há óbice para que uma delas
embase, na primeira fase da dosimetria da pena, a
análise desfavorável dos antecedentes, e a outra, na
segunda fase, sirva de lastro à reincidência, o que, a
teor
da
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
não
configura bis in idem” (STJ
Habeas Corpus no
322797/SP
Quinta Turma
Rel. I. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca j. 05.11.2015); e
“Possibilidade de se adotar condenações
com trânsito em julgado por crimes distintos para a
fixação da pena-base e para a agravante da reincidência
em segunda instância. Inexistência de bis in idem.
Precedentes” (STF
Recurso Ordinário em Habeas
Corpus no 115994/DF Segunda Turma Rel. I. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
17
Cármen Lúcia j. 02.04.2013).
Mantém-se, assim, a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.
Já em relação aos corréus Caio e
Carlos, foi a pena-base imposta no mínimo legal,
porque ausentes elementos modificadores, de modo
que, na segunda fase, restou assim mantida mesmo
diante das atenuantes da confissão espontânea e
menoridade relativa, em observância à Súmula no 231,
do E. STJ.
Na terceira etapa, é de se destacar a
presença da majorante consistente no concurso de
agentes, o que se observa dos relatos dos próprios
réus e também das vítimas, que descreveram inclusive
a divisão de tarefas, não sendo demais salientar que
a participação de Carlos não pode ser considerada de
menor
importância,
vez
que,
ao
permanecer
no
veículo, pôde garantir aos comparsas a fuga, o que
determinante ao sucesso da empreitada.
Majoram-se as penas, portanto, em 1/3,
restando a de Marcelo fixada agora em 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, e
as de Caio e Carlos em 05 anos e 04 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.
A reprimenda de Caio resta sedimentada
como acima calculada, porquanto, como já visto,
restou ele absolvido de um dos roubos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
18
Já para Marcelo e Carlos, comprovada a
participação de ambos nos dois roubos, mantém-se o
reconhecimento
da
continuidade
delitiva
com
o
acréscimo em 1/6, totalizando a do primeiro réu em
07 anos, 03 meses e 03 dias, além do pagamento de 16
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e de
Carlos em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão,
mais 14 dias-multa, no piso legal.
Quanto à pena de multa, convém observar
que a jurisprudência dominante é no sentido de que
“O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos
concursos material e formal, não se encontrando no
âmbito da abrangência da continuidade delitiva” (STJ
Habeas Corpus no 221782/RJ Sexta Turma Rel. I.
Min. Vasco Della Giustina j. 20.03.2012).
O regime prisional para Marcelo só pode
ser
o
fechado
por
expressa
previsão
legal,
considerando-se o quantum final da pena e a
reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, do
Código Penal, destacando-se aqui ser ele renitente
na prática de crimes patrimoniais, a ensejar maior
repreensão.
Destaque-se que não seria caso de
aplicação da regra do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, porque cumpria ele pena por crime
anterior quando preso por este, não se podendo
afirmar com certeza ter cumprido o tempo de prisão
cautelar suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
19
O mesmo não se pode dizer em relação a
Caio e Carlos, contudo.
Prevê a lei, pelo montante da pena a
eles fixada, o regime inicial semiaberto (art. 33, §
2o, do Código Penal), tratando-se de réus primários,
como no caso em debate.
Somente se houver motivação idônea,
suficiente e justificada pela r. sentença diante do
fato concreto examinado, autorizado está o julgador
a
fixá-lo
de
forma
diferenciada,
não
sendo
suficiente sua opinião pessoal ou a gravidade em
abstrato do crime.
Nesse
sentido
é
a
jurisprudência
consolidada pela edição das Súmulas 718 e 719, do
STF.
E, no caso dos autos, foi fixado o
regime mais gravoso, “tendo em vista que os crimes de
roubo foram cometidos com emprego de simulacro de arma
de fogo e em concurso de agentes, evidenciando uma
personalidade agressiva e deturpada dos acusados, que
se mostrou contrária aos princípios morais e sociais
que devem existir dentro de uma sociedade ao praticarem
crime tão grave.
Além disso, hoje se constata que o roubo
é um dos crimes que mais intranquiliza e apavora as
pessoas, necessitando, assim, de uma resposta mais
efetiva do Poder Judiciário diante da criminalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500729-29.2019.8.26.0537 -Voto no 41936
20
crescente, sob pena de transformar a fixação de regime
inicial mais brando em estímulo à reiteração dessa
prática criminosa” (fls. 327).
No entanto, destacando-se se tratarem
de réus primários e confessos, e não tendo sido
consideradas as circunstâncias delitivas anormais ao
tipo, não sendo demais observar ainda que não foi
empregada arma de fogo, mas sim mero simulacro,
proporcional e suficiente à repreensão do delito se
mostra o regime carcerário intermediário.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso de Alex para absolvê-lo dos delitos a ele
imputados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, da
Lei Processual Penal e dá-se provimento parcial aos
demais apelos para reduzir a pena de multa de
Marcelo; reduzir a pena de multa de Carlos e ainda
alterar o regime prisional para o semiaberto; e
absolver Caio de um dos delitos, reformando suas
penas e alterando o regime carcerário para o
intermediário.
Expeça-se alvará de soltura, por este,
em favor de Alex.
É como voto.
Newton Neves
Relator